Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-52.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-52.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ABALO PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. COMPENSAÇÃO DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. CONTRATOS DISTINTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FACULDADE DA PARTE. ART. 327, DO CPC. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8000876-52.2021.8.05.0231,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.